Tribunal: TJBA
Processo: 8001070-44.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001070-44.2021.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: WALTER RODRIGUES e outros Advogado(s):IBIRATAN GOMES DE CARVALHO SA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608, STJ. PACIENTE IDOSO, COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE CRISE CONVULSIVA E ALTERAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, ALÉM DE DIVERSAS COMORBIDADES ASSOCIADAS. TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I - No que se refere à prefacial de inépcia da petição inicial, da leitura da petição inicial, não se observa quaisquer das hipóteses legais, sendo suficientes à compreensão da controvérsia os argumentos e documentos apresentados pela parte autora, na linha do entendimento acima destacado. Assim, não merece prosperar a preliminar levantada. II - Quanto à alegação de irregularidade na representação processual, observa-se dos documentos acostados aos ID’s 63653106, 63653107 e 66229955 que a autora MARIA ALINE LADEIRA RODRIGUES possui poderes para representar seu pai, WALTER RODRIGUES, constando, inclusive, expressamente no instrumento procuratório outorga de poderes para o patrono promover a ação de obrigação de fazer contra a Cassi/Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. III - No mérito, inconteste que, tratando-se o Réu de plano de saúde na modalidade autogestão, de fato, as relações jurídicas que mantém com os beneficiários não se caracterizam como de consumo, não se lhes aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ. IV - No presente caso, conforme relatórios médicos acostado aos ID’s 63653111 e 63653112, o Apelado, idoso com 86 (oitenta e seis) anos, deu entrada em unidade com hospitalar com crise convulsiva e alteração do nível de consciência (CID R56/I56), tendo sido diagnosticado com crise parcial complexa de paroxismo temporal a esquerda em EEG, síndrome demencial aguda, além de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, amaurose à esquerda e hipoacusia, tendo sido indicado pelo médico assistente assistência médica em home care para continuidade do tratamento do autor. IV - Compete ao Réu a prestação de serviços médicos especializados em saúde para os segurados, como obrigação contratual decorrente da adesão ao plano, mediante a contraprestação do próprio segurado, devendo, portanto, oferecer o serviço médico adequado às necessidades da parte Autora, conforme prescrição médica. Devida é, portanto, a cobertura pretendida pela parte Autora, sendo injusta a recusa feita pela Ré. V - Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001070-44.2021.8.05.0072, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado WALTER RODRIGUES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239